Tribunal: TJES
Processo: 5021623-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021623-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO SOUZA ROCHA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA TRANCAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de pacientes presos preventivamente e denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35); posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito (Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16, § 1º, IV), todos em concurso material (CP, art. 69). A defesa sustenta nulidade das provas por ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem flagrante visível, ausência de justa causa e contaminação da cadeia probatória. Requer o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A denúncia narra que, após abordagem policial a dois suspeitos — um dos quais portava 104 pedras de crack, R$ 304,00 em espécie e apresentou documento falso —, apurou-se que os entorpecentes provinham da casa de um dos pacientes. No imóvel, o paciente indicou esconderijos com munições de diversos calibres, maconha e material para embalar drogas. Durante as diligências, outro corréu chegou ao local com uma pedra de crack e afirmou ter transportado armas para a residência do outro paciente, onde, com a autorização deste, foram apreendidos dois revólveres municiados, com numeração suprimida ou ilegível, e 26 munições calibre .38.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se o ingresso policial nas residências dos pacientes, sem mandado judicial, foi ilícito e enseja nulidade das provas; (2) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; e (3) analisar se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à alegação de nulidade das provas por ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem flagrante visível
, a análise requer exame aprofundado de fatos e provas, o que excede os limites do habeas corpus. A tese poderá ser reapresentada pelas vias recursais ordinárias apropriadas.

Em relação à legalidade do ingresso nas residências
, o entendimento consolidado admite a entrada sem mandado judicial quando houver elementos concretos de flagrante delito (CPP, art. 302, I). No caso, havia fundada suspeita baseada em informação prestada por corréu abordado em flagrante, corroborada por localização imediata de drogas e armas, o que afasta a alegação de ilegalidade da diligência policial.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
, verifica-se que a custódia cautelar foi convertida com base em elementos concretos, extraídos dos autos, que apontam a atuação dos pacientes em grupo criminoso estruturado, com divisão de tarefas, uso de armamento e expressiva quantidade de entorpecentes e munições, justificando a medida com base no art. 312 do CPP.

No
que diz respeito
à aplicação de medidas cautelares diversas
, o juízo de origem concluiu, com base no contexto fático, que tais medidas seriam insuficientes para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade dos pacientes, diante da gravidade concreta das condutas e do modus operandi empregado.

Sobre o pedido de trancamento da ação penal
, não se verifica manifesta ausência de justa causa, atipicidade evidente ou causa extintiva de punibilidade. Há prova indiciária suficiente de autoria e materialidade a justificar a continuidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021623-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO SOUZA ROCHA, LUIZ PAULO SANTOS RAMOS
COATOR: JUIZ DAS GARANTIAS 7ª REGIÃO, JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA, JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Advogado do(a) PACIENTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIEGO SOUZA ROCHA
e de
LUIZ PAULO SANTOS RAMOS
, presos preventivamente e denunciados pela suposta prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33,

caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), e posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES.

A defesa alega que a custódia cautelar é ilegal, por ter decorrido de prisões em flagrante, marcadas por nulidades insanáveis, notadamente por invasões domiciliares sem mandado judicial e sem flagrante visível, amparadas apenas em delações informais, violando, assim, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal e o Tema 280 do STF.

Sustenta, ainda, a ausência de justa causa e a contaminação das provas obtidas, o que ensejaria o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia
29 de setembro de 2025
, na
zona rural de Mucurici/ES
, os pacientes, em conjunto com outros corréus, teriam participado de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a inicial acusatória, após receberem informação de que integrantes da organização criminosa estariam transportando entorpecentes, oriundos da residência do paciente Diego, policiais militares abordaram dois indivíduos na estrada rural, um dos quais estava de posse de
104 pedras de crack
prontas para a venda, além de
R$ 304,00 em espécie
e, inicialmente, apresentou documentação falsa. Esse indivíduo, foragido do sistema prisional, relatou estar escondido na residência de Diego e que, naquela localidade, haveria drogas e armamentos vinculados ao grupo criminoso.

Os policiais dirigiram-se à casa de Diego, que
indicou esconderijos onde foram localizadas munições de calibres variados (9mm, .44, .380)
,
porção de maconha
e
material para embalo de drogas
.

Durante as diligências no local, outro corréu chegou ao imóvel portando
uma pedra de crack de aproximadamente 20g
. Ele declarou ter
transportado armas da casa de Diego para a casa de Luiz Paulo
, a mando de terceiro, e que como forma de pagamento recebeu entorpecente.

Os policiais, então, deslocaram-se até a residência do paciente
Luiz Paulo
, onde este
confirmou que uma mochila com armas havia sido deixada sob uma cama
, permitindo a apreensão de
dois revólveres municiados
(calibres .32 e .38, ambos com numeração suprimida ou ilegível), além de
26 munições calibre .38
escondidas dentro de um sapato.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das teses formuladas na presente ordem
.

Inicialmente,
r
egistro que a apreciação da tese defensiva de nulidade das provas decorrentes da violação de domicílio
, extrapola a via eleita, visto que requer análise pormenorizada do conjunto probatório colhido nos autos, o que é incompatível com o rito do
habeas corpus.

Outrossim, o tema pode ser trazido, a seu tempo e modo, pelas vias apropriadas à apreciação dessa Instância
ad quem
, por meio do recurso de apelação.

Além disso, o ingresso em domicílios sem autorização e sem mandado judicial, poderá ocorrer quando houver elementos concretos que indiquem que no interior da residência há uma situação de flagrante delito (STJ; AgRg no HC 655.034/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Desta forma, percebe-se que os fatos versados nestes autos configuram a hipótese de flagrante prevista no inciso I do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Q
uanto a custódia cautelar
, diversamente do que sustenta a parte impetrante, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, ao converter a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, encontra-se
devidamente fundamentada
, ainda que de forma sucinta, com lastro na
garantia da ordem pública
, em estrita observância ao disposto no
art. 312 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, o decreto prisional não se limitou a referências genéricas à gravidade abstrata do delito, mas destacou
elementos concretos extraídos dos autos
, notadamente a
atuação dos pacientes como integrantes de grupo criminoso organizado
, com
divisão de tarefas
,
emprego de armas de fogo
e
apreensão de
significativa
quantidade de munições e entorpecentes
, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade social.

A
gravidade concreta das condutas imputadas
, aliada ao
modus operandi
adotado
, revela risco real de reiteração delitiva e potencial abalo à ordem pública, legitimando a segregação cautelar como medida necessária e adequada.

Nesse contexto, mostra-se acertada a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido de que
as
medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes
para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade dos pacientes.

Por fim, n
o que
diz respeito
ao pedido de trancamento da ação penal
, trata-se de medida
excepcional
, cabível apenas quando evidenciada de plano ausência de justa causa, atipicidade manifesta da conduta ou ocorrência de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no presente caso, pois há farta prova indiciária da materialidade e da autoria delitiva, a justificar a regular continuidade da persecução penal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)